Tribunal: TJSP
Processo: 1015048-06.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito e a

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexigibilidade da dívida objeto da ação, confirmando a tutela de urgência concedida, que determinou a suspensão da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito de origem não comprovada, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ – Mantida a indenização por danos morais fixada no valor de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005
Registro: 2020.0000553263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015048-06.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada CIELO
S.A., é apelado/apelante JONAS JOSE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO no 36080
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional V São Miguel Paulista
Apelantes/Apelados: Cielo S/A
Apelados/Apelantes: Jonas José do Nascimento (Justiça Gratuita)
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES Reconhecimento da ilicitude da inclusão do
nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da
ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de
provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e
inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte
autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de
sua negativação, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte
em que declarou a inexigibilidade da dívida objeto da ação,
confirmando a tutela de urgência concedida, que determinou a
suspensão da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Caracterizado o ato ilícito,
consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em
cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que
referente a débito de origem não comprovada, e não configurada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral -
Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ Mantida a indenização
por danos morais fixada no valor de R$10.000,00, com incidência
de correção monetária a partir do arbitramento.
Recursos desprovidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 346/347, acrescenta-se que
a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e resolvo o processo nos termos no art. 487,
I, do Código de Processo Civil, para declarar inexigível o débito impugnado e condenar o
réu a pagar ao autor R$ 10.000,00 a título de danos morais, atualizados desde a prolação da
sentença e acrescidos de mora de 1% ao mês, a contar do primeiro apontamento indevido.
Condeno-o, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
3
Apelação da parte ré (fls. 368/377), sustentando que: (a)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (b) “os Tribunais pátrios firmaram o
entendimento de que as disposições consumeristas não são aplicáveis à relação havida
entre a Cielo e seus estabelecimentos credenciados”; (c) inexistência de danos morais; (d)
“não houve pelo Apelado sequer a demonstração de que teria experimentado sensível
abalo, de relevo jurídico, quer à imagem que ele tinha de si (autoestima, honra subjetiva)
quer a imagem que outros dele tinham (reputação, honra objetiva), restando inconteste a
inocorrência de qualquer dano de ordem moral”.
Recurso Adesivo da parte autora (fls. 513/527), requerendo a
majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e de honorários advocatícios.
As apelações foram processadas, com resposta apenas da
parte autora a fls. 495/512.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que seja dado
INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando-se a r. sentença que julgou a
ação procedente, condenando-se o Apelado em custas e honorários.” (fls. 377).
A pretensão recursal da parte autora apelante é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, “para julgar totalmente procedente o pedido
inicial em face da regra dos artigos 14 e 43, § 2o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como entendimento jurisprudencial
pátrio, condenando-se a apelada ao pagamento de indenização não inferior a R$ 49.900,00
ou outra quantia a ser fixado por este Egrégio Tribunal.” (fls. 527).
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços
de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de
um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra
do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões
sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
4
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no
entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
2.2. A prestadora de serviços responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
5
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor
nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em cadastro de
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de contrato
celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços, incumbe a essa provar
a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou
seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art.
373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força
do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A
ideia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova, pode,
no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor faz
cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O
autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra
na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando
cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o
fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
6
sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É
a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor
alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação,
circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante
certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora,
ao princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a preocupação
do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a
servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua
inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se
pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é
réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária
de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem
foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao
serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta
dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já
há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser
desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em
estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod
plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,
16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza,
em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o
réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo
do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor
condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão
do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que
haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
7
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos
indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor
demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do
magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico
exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo
legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII,
do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não
pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral
do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I,
56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto
do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site
proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no
sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo
desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas
declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído
pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do
conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA
PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de
alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
8
manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a prescrição e a
decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, em
demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da
prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da
ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio
de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original); e (a.2)
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao
ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria
dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e,
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de
numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por
exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua
conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova,
embora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço,
desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art.
14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com
cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos,
sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se
considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta,
porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos
conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
9
nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo
de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus
da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao
banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste,
eventual alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para
assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as
medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
2.4. Reconhece-se a ilicitude da inclusão do nome da parte
autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação devidamente
identificada no documento juntado aos autos a fls. 29/30, uma vez que a parte ré não se
desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e
inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte autora.
O débito inscrito impugnado na presente ação
tem o valor de R$ 362,50 referente ao contrato no 1068084615, com data de inclusão em
04.05.2017 (cf. fls. 29/30).
No caso dos autos, a parte ré não juntou cópia de contrato
originário do débito inscrito firmado pela parte autora, nem sequer cópias dos seus
documentos pessoais, que são normalmente exigidos dos clientes no momento da
contratação.
Embora insista na regularidade da inscrição, a instituição
financeira ré não demonstrou a exigibilidade do débito indicado no documento de fls.
29/30, ônus que era dela, uma vez que a parte autora sustentou que “sequer firmou com a ré
obrigação com tais características” (fls. 02), desconhecendo a origem da dívida.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pela
indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes.
Isto é, o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude da
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, referente a débito que não
é de sua responsabilidade.
2.5. Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de
sua negativação, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a
inexigibilidade da dívida objeto da ação, confirmando a tutela de urgência concedida (fls.
37), que determinou a suspensão da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes.
2.6. Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
10
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma
vez que referente a débito de origem não comprovada, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
2.7. Mantém-se a r. sentença, no tocante à condenação da
parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00, com
incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
2.7.1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem ser
vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia ao seu
patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u,
j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para demonstrar o dano
moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “A
exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da existência de
inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A
inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito é suficiente para a configuração dos
danos morais." (STJ-3a Turma, REsp 856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A simples inscrição indevida do nome da recorrida no
cadastro de emitentes de cheques sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano
reparável. Precedentes.” (STJ-4a Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini,
v.u., j. 09/11/2004, DJ 06/12/2004 p. 335).
2.7.2. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
A Súmula 385/STJ estabelece: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso dos autos, a parte autora permaneceu indevidamente
inscrita em cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente, em razão da ilícita anotação
realizada pela parte ré referente ao débito objeto da demanda, conforme revela o
documento de fls. 33/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
11
Destarte,
ausente
legítima
inscrição
preexistente
e
contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da presente ação,
inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
2.7.3. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida
a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.7.4. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
2.7.5 Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia
de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
05.02.2019, o valor do salário mínimo era de R$ 1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 10 salários mínimos.
3. Mantém-se a verba honorária fixada pela r. sentença.
3.1. Em ações condenatórias julgadas procedentes, a verba
honorária deve ser fixada observando os limites de 10% a 20%, estabelecidos no art. 85,
§2o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
12
Neste sentido a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “Prospera a irresignação. 1. Com efeito, o entendimento deste Tribunal Superior é
no sentido de que, em se tratando de ação de cunho condenatório, como na hipótese,
deverão ser observados os limites de 10% e 20% descritos no § 3o do art. 20 do
CPC/73 ou como no novel diploma processual (art. 85, § 2o), sobre o valor da
condenação, para fins de fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido:
'AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. .[...] 10. Em se tratando de
sentença condenatória, diversamente do que ocorre quando a verba honorária é fixada com
base na equidade, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não
podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) sobre o total da
condenação, nem em percentual superior a 20% (vinte por cento) sobre a mesma base, a
teor do artigo 20, § 3o, do CPC/1973.11. Agravo regimental não provido'. (AgRg no REsp
1401717/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe 27/06/2016). 'AGRAVO REGIMENTAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE
VOLUNTÁRIOS LTDA. PROCESSUAL CIVIL. ÁGUA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DECISÃO CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA
DOS LIMITES PERCENTUAIS DESCRITOS NO § 3o DO ART. 20 DO CPC. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, em se tratando de ação
de cunho condenatório, deverão ser observados os limites de 10% e 20% descritos no § 3o
do art. 20 do CPC, sobre o valor da condenação, para fins de fixação dos honorários
advocatícios. 2. Agravo regimental provido. [...]' (AgRg nos EDcl no REsp 1320705/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 24/10/2013).
2. Do exposto, acolho o agravo regimental para reconsiderar a decisão de fl. 348 e de
pronto, com amparo no art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568/STJ, conhecer do agravo para
dar provimento ao recurso especial, a fim de fixar o valor dos honorários advocatícios em
20% sobre o valor da condenação” (AgRg no AREsp 834718, rel. Min. Marco Buzzi, j.
09.08.2016, DJe. 16.08.2016, o destaque não consta do original).
3.2. Na espécie, a verba honorária arbitrada na r. sentença
recorrida encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo §2o, do art. 85, do CPC/2015,
além de revelar-se como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado
e da natureza e importância da causa.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Desprovidos os recursos, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o valor da
verba honorária sucumbencial fixada pela r. sentença recorrida em favor do patrono da
parte autora, percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
5. Em resumo, os recursos devem ser desprovidos, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra
especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015048-06.2019.8.26.0005 -Voto no
13
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator